Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. PRESTADORA. SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVADO. DANOS. DÚVIDAS RELEVANTES.

1. É objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal (STF. RE 591874, Repercussão Geral, Ministro Ricardo Lewandowisk).

2. O dever de reparar independe de culpa, pois basta que o particular demonstre a ocorrência do dano, bem como o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta da prestadora de serviço público (ou seu preposto), em consonância com a teoria do risco administrativo. Essa responsabilidade pode ser afastada diante da comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

3. Ausente prova mínima do alegado ato ilícito praticado por preposto da prestadora de serviço público e havendo dúvidas relevantes sobre a ocorrência dos danos narrados (CPC, art. 373, I), é inviável a responsabilização da ré/apelante.

4. Recurso conhecido e provido.